Tribunal: TJBA
Processo: 8003925-10.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003925-10.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A.

Advogado(s)
:
OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, ANGELA VENTIM LEMOS

APELADO: VITORIA CRIS FARIAS COSTA

Advogado(s)
:
KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.

ESTUDANTE QUE OBTÉM ÊXITO NO VESTIBULAR DA INSTITUIÇÃO/RÉ, COM BOLSA DE ESTUDO. OFERTA DE CURSO EAD NÃO CONCRETIZADA.
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO NÃO ELIDIDO PEL
A UNIVERSIDADE
. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM
FIXADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONAL
IDADE
E RAZO
ABILIDADE.
SENTENÇA.
MANTIDA
. APELAÇÃO. CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

A

Apelante alega, em preliminar, que qualquer ato de matrícula de aluno em instituição de ensino superior privada é ato delegado do Ministério da Educação, por conseguinte, é ato de FUNÇÃO DELEGADA PELO PODER PÚBLICO FEDERAL. Por consequência, a competência é da JUSTIÇA FEDERAL. N
ão
prospera, eis que a situação dos autos não
se enquadra, a hipótese vertente. Isto porque, o S
TJ
consolidou o entendimento de que, para fins de fixação da competência para processar e julgar ação voltada contra Instituição de Ensino Superior, devem ser sopesados os seguintes fatores: a) se a ação for submetida ao
rito ordinário
– como a especificidade dos autos – somente a inclusão da União ou Ente Federal justificaria a atuação dos TRF's, resguardando-se, ao Poder Judiciário Estadual, a prestação da tutela às faculdades privadas.
Assim, rejeita-se a preliminar.

Autora perde
u
a bolsa que havia recebido através do programa PROUNI
e ficou impossibilitada de
efet
ivar a
matrícula no curso EAD de Arquitetura e Urbanismo
da Instituição/Apelante em razão da
falha no dever de informação por parte dos prepostos da
R
é,
causando à Apela
da angústia,
sofrimento e
desgaste a que foi exposta
por não realizar o sonho de cursar a faculdade de Arquitetura que logrou êxito no processo seletivo.

Percebe-se que, a Universidade/Apelante é contumaz em praticar embaraços em relação oferta de cursos e a efetiva matrícula dos alunos que obtiveram êxito no processo seletivo/vestibular.

Assim
, ficou caracterizado o ilícito, em função do serviço ter sido prestado de modo defeituoso, e o dano, exsurge o dever de reparar, afinal a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é objetiva (art. 14 do CDC).

C
onsiderando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, o efetivo dano e suas consequências, as condições econômicas do ofensor e do ofendido, impende
manter o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
fixados na Sentença,
vez que não se apresenta irrisório para a ofensora, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito da vítima, o que deve ser, terminantemente, vedado.

Honorários sucumbenciais. Majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003925-10.2021.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, onde figura como Apelante
UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A
(
AMÉRICA EDUCACIONAL S.A.
)
e como Apelada
VITÓRIA CRIS FARIAS DA COSTA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITA
R
a preliminar de incompetência e

NEGA
R
PROVIMENTO
ao Apelo,
mantendo-se a Sentença em sua integridade
,
nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11